Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-91.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000437-91.2022.8.05.0009 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS APELADO: ROSANGELA SANTOS RODRIGUES Advogado(s):ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 387/2016. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA SALARIAL. APLICAÇÃO DA NORMA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO BASE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000437-91.2022.8.05.0009, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ANAGÉ e como apelada ROSANGELA SANTOS RODRIGUES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ao recurso, nos termos do voto relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator